Tribunal: TJDFT
Processo: 0719700-64.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719700-64.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: SORAYA CAVALCANTI DE ARAUJO D E S P A C H O Manifestem-se as partes acerca da presença de interesse jurídico do terceiro a legitimar a interposição do recurso de apelação (artigo 996 do CPC), considerando que o Juízo a quo indeferiu o ingresso no feito da UNIMED PLANALTO (IDs 16014191 e 16014194) – não tendo sido interposto recurso contra a referida Decisão – e que o comando sentencial foi direcionado tão somente à CENTRAL NACIONAL UNIMED. Prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator